Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-66.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO SILVERIO DA COSTA - CPF: 161.975.771-00 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), LAZARO SILVERIO DA COSTA - CPF: 161.975.771-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000530-66.2017.8.11.0015

APELANTE: LAZARO SILVERIO DA COSTA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., LAZARO SILVERIO DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000530-66.2017.8.11.0015

APELANTE: LAZARO SILVERIO DA COSTA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., LAZARO SILVERIO DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de recuperação de consumo de março a setembro de 2016, e determinar à ré a restituição de R$2.033,75, na forma simples, referente à fatura vencida em 18-1-2017, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a 50% dos respectivos ônus, com
“honorários advocatícios no patamar de R$ 1.500,00 em favor do patrono da parte contrária”
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A ré aduz que a irregularidade no medidor de energia foi aferida com observância ao artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que produziu as provas necessárias, tais como Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos.

Ressalta que o TOI, emitido por seus funcionários, não configura ato unilateral,
“mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade”
.

Alega que não é da sua competência identificar a autoria, mas simplesmente constatar que o registro do consumo real foi prejudicado. Acrescenta que o autor deve arcar com a energia utilizada, visto que o imóvel em questão é de sua propriedade, portanto teve vantagem com a medição a menor.

Afirma que é lícita a cobrança e injustificada a devolução do montante pago, uma vez que não houve má-fé.

Já o autor sustenta que faz jus ao ressarcimento em dobro, pois teve de quitar fatura indevida e para isso precisou contratar empréstimo bancário.

Acrescenta que requereu duas vezes na via administrativa a realização de perícia no equipamento para apurar eventual fraude, conforme exigiria o artigo 129, II e III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e por esse motivo entende que se aplica ao caso o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Intimados, apenas a ré apresentou contrarrazões (Id n. 89126499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000530-66.2017.8.11.0015

APELANTE: LAZARO SILVERIO DA COSTA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., LAZARO SILVERIO DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois ambos tratam da repetição do indébito.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que, mediante Carta recebida em 23-10-2016, foi informado sobre débito supostamente originário de consumo registrado a menor nos meses de abril a setembro de 2016. Pugnou pela declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro do montante que teve de financiar no Banco para conseguir pagá-la (R$7.012,88), bem como danos morais em R$50.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e determinar a devolução de R$2.033,75.

A ré argumenta que a fraude no aparelho medidor foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, com expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Na inicial, o autor diz que o imóvel é utilizado para locação e que da segunda quinzena de abril até agosto de 2016 ficou vazio. Ressalta também que
“jamais teria a capacidade de fazer um desvio de energia a seu favor, muito menos permitiria que algum inquilino seu o fizesse”
.

Na contestação, a ré diz ser irrelevante a demonstração da autoria da fraude e que não lhe
“competia descobrir quem foi o autor da irregularidade constatada, mas apenas demonstrar que a mesma prejudicou o registro do real consumo do imóvel, o que definitivamente logrou êxito em fazer mediante a verificação feita no referido aparato e sua regularização”
. Reitera essa arguição nas razões recursais.

No próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que lavrou consta que o padrão de energia está localizado no poste da distribuidora (Id n. 89126473), como se confere pela imagem trazida no Id n. 89126473, pág. 5.

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”.

(Sem destaque no original).

Assim, além da expedição do TOI e dos registros fotográficos (Id n. 89126473, págs. 1 a 6), a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de o autor nem ser responsável pela guarda do equipamento, pois não fica nas dependências de sua propriedade.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

Para ilustrar:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”.
(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 27/03/2021, sem destaque no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
. (...)”.

(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE de 21/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
”.

(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/05/2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
(...)”.

(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 17/12/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
. (...)”.

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 09/08/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida”
.
(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE de 18/10/2019, sem destaque no original).

Posto isso, conclui-se que o autor fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

A requerida afirma ser infundada a devolução do valor pago; alternativamente, pleiteia que se dê na forma simples, visto que não agiu com intenção dolosa.

O autor pede que seja em dobro, pois teria sim havido má-fé.

Embora identificada a ilegitimidade do débito, a restituição em dobro dependeria da efetiva comprovação do propósito de prejudicar o consumidor, o que não está claro nestes autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
IRREGULARIDADE
NO APARELHO MEDIDOR. CÁLCULO DE CONSUMO QUE, IN CASU, DEVE OBSERVAR O CONSUMO MÉDIO DOS 12 (DOZE) MESES POSTERIORES À TROCA DO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL.
DEVER DE
RESTITUIÇÃO

NA FORMA SIMPLES
. 1. Corolário lógico da incorreção no medidor, é que a
energia

medida não correspondia à efetivamente consumida, residindo aqui o direito da parte
autora

de rever a forma de cálculo das faturas relativas aos meses de janeiro a agosto de 2015. 2. Nesse contexto, estando as alegações da
autora
amparadas na documentação carreada nos autos e, por outro lado, não tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, a fim de determinar a devolução dos valores cobrados a maior, uma vez que a falha no aparelho não era de responsabilidade do consumidor. 3.
Muito embora esteja demonstrado o erro no aparelho medidor e o direito do usuário de reaver o valor despendido a maior das faturas de janeiro a agosto de 2015, tenho que a
restituição
deve ser na forma simples, e não em
dobro
, uma vez que ausente a demonstração de má-fé da concessionária
. 4. Sucumbência redimensionada. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(Apelação Cível n. 70078415072, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 18-09-2018, sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
– TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -

COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA –
DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO DE FORMA SIMPLES
- DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV – Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos eventuais danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17. V –
Ainda que o autor, ora segundo apelante, tenha demonstrado que foi debitado de sua conta bancária o valor referente a fatura cobrada indevidamente (id. 48576634), para a obtenção da repetição em dobro, a teor do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a prova da má-fé, dolo ou malícia na atuação do fornecedor do serviço, o que, no caso, não se verificou
”
.

(N.U 1031322-22.2017.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE de 12/08/2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR
–PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE –
COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Ausente a demonstração da observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, imperioso o reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido. “[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor
. [...].” (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)
”.
(N.U 0003992-40.2015.8.11.0008, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2019, publicado no DJE de 15/10/2019, sem destaque no original).

Importante destacar que, não obstante a alegação do autor de que não teve oportunidade de requerer a realização de perícia, ela era desnecessária, pois, conforme anotado no TOI, a questão foi resolvida no mesmo instante, o que dispensava o envio do equipamento para avaliação técnica pelo órgão competente.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro para R$2.000,00 os honorários sucumbenciais devidos tanto pelo autor como pela ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021